Tribunal: TJMT
Processo: 1012129-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012129-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OLGA ZUMAETA
AGRAVADOS: DENISE DA SILVA VIEIRA E ARLETE DA SILVA VIEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por OLGA ZUMAETA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Liminar no. 1014669-03.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de DENISE DA SILVA VIEIRA e ARLETE DA SILVA VIEIRA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Sustenta, a Agravante, que em Julho de 2019 celebrou com as Agravadas contrato de transporte e guarda de bem móvel, de propriedade daquela, constando na cláusula terceira do contrato que durante o período em que as Agravadas ficassem com a guarda do caminhão e suas partes, era vedada a celebração de qualquer outro contrato para possível aluguel ou venda do bem sem o consentimento da Agravante.
Afirma que a manutenção do bem ficaria a seu encargo, o que demonstra por diversas transferências efetuadas na conta das Agravadas e, ainda, que as mesmas sumiram com os bens.
Assevera que mesmo com as provas juntadas aos autos, o juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos indissociáveis do art. 300 do Código de Processo Civil, mesmo tendo juntado todos os documentos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Justifica que a verossimilhança na alegação encontra-se presente quando da apresentação do contrato de transporte de guarda de bem móvel, bem como com a revogação da procuração e o registro do boletim de ocorrência pelo crime de apropriação indébita. Quanto ao fundado receio de dano irreparável, afirma que encontra-se no desaparecimento do bem.
Requereu, a Agravante, concessão de liminar para reintegração da posse do bem móvel e, ao final, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
É o relatório necessário.
Decido.
Recurso interposto tempestivamente, sendo recebido na forma do artigo 1015, I, do Código de Processo Civil.
Tem-se, nessa quadra a verificar se os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal pretendida restam caracterizados.
Pelas razões expostas, a Agravante requerer a tutela de urgência a fim de ver-se reintegrado na posse do bem móvel especificado.
No caso dos autos, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos legais aptos à concessão da medida requerida pela Agravante.
Digo isso, pois a decisão vergastada de primeiro grau foi categórica ao afirmar o explanado e a documentação trazida pela lá autora, aqui Agravante, não possuem indícios que o veículo e suas partes tenham sido negados a serem devolvidos pelas Agravadas, e, ainda, que não consta nenhum outro documento que venha a corroborar com a afirmação de negativa e, analisando os documentos trazidos no pleito recursal, mantenho o entendimento de que não há elementos comprobatórios da negativa de devolução do veículos e as partes que o compõe à Agravante.
Como não se trata de contrato a termo certo, sem comprovação de propriedade dos veículos e o boletim de ocorrência foi gerado recentemente no dia 08/07/2021, mesma data de distribuição dessa espécie recursal, não serve, nesse momento, à evidência da tutela pretendida, pois, sem movimentação de oitivas e material probante à comprovação do termo apto à rescisão contratual, não se impõe elementos caracterizadores ao preenchimento do art. 300, do Código de Processo Civil.
De fato, não visualizo, frisa-se, nesse juízo recursal prefacial, a probabilidade do direito à tutela pretendida e, também, que conste demonstrado o prejuízo de difícil ou impossível reparação, que ensejaria a concessão recursal initio litis.
Vê-se, ainda, que se a tutela de urgência fosse concedida, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão existiria, já que, sem, ao menos, a manifestação das Agravadas, os eventuais motivos do não cumprimento do contrato estipulado pelas partes, não se conheceria.
Importante consignar que fora o boletim de ocorrência gerado no mesmo dia da distribuição da tutela recursal, não trouxe, a Agravante, nenhum elemento novo à modificação da decisão de piso, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.
Como dito, não parece acertado assumir, como linha de princípio, que o pedido de tutela de urgência elaborado pela Agravante consta com elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco útil do processo.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUSENTES – SITUAÇÃO DESCRITA QUE IMPÕE O CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.” (TJ-SP - AI: 21269583620198260000 SP 2126958-36.2019.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 24/06/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019)
Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se, as Agravadas, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá, se entender necessário, juntar toda documentação que lhe couber, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, verificando-se que a recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita, intime-a para comprovação do pagamento do preparo deste recurso ou que providencie com seu recolhimento no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Faça constar a prioridade processual requerida.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de Julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora